Tribunal: TJMT
Processo: 1032500-85.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032500-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (EMBARGANTE), EDSON RODRIGO FERREIRA GOMES - CPF: 616.002.021-87 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AGUILLAR AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 065.496.576-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. ATO QUALIFICADO COMO DESPACHO. OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. SUPRIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que não conheceu de agravo de instrumento por entender tratar-se de despacho judicial sem conteúdo decisório, que apenas determinou a expedição de alvará em favor de hospital para custeio de tratamento, com base em decisão anterior transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o ato judicial impugnado, qualificado como despacho, possui ou não conteúdo decisório apto a causar gravame à parte;

(ii) se houve omissão no enfrentamento de teses recursais relevantes, inclusive quanto à classificação jurídica do ato e à via recursal adequada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração atendem aos requisitos legais, sendo cabíveis para suprir omissões na fundamentação do acórdão.

4. Identificada omissão relevante quanto à análise do conteúdo e natureza jurídica do ato impugnado — cuja classificação como despacho foi feita sem exame do seu potencial decisório —, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

5. Ainda que o suprimento da omissão não modifique o desfecho do julgamento do agravo interno, faz-se necessário para permitir o adequado prequestionamento da matéria.

6. Reconhecimento de que o ato judicial, embora denominado despacho, deve ser analisado com base em seu conteúdo prático e não em sua nomenclatura formal.

7. Reafirmação da jurisprudência no sentido de que atos que apenas viabilizam o cumprimento de decisões transitadas em julgado não possuem conteúdo decisório novo e não ensejam recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de embargos de declaração parcialmente provido, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação expressa sobre a natureza e os efeitos práticos de ato judicial qualificado como despacho, quando há alegação de conteúdo decisório, configura omissão relevante a ser sanada por embargos de declaração. 2. O despacho judicial que apenas impulsiona o cumprimento de decisão transitada em julgado não comporta recurso, por não possuir conteúdo decisório."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face do acórdão proferido, nos autos do processo nº 1032500-85.2024.8.11.0000, que deliberou, à unanimidade, pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno interposto pela ora Embargante.

A decisão embargada diz respeito a controvérsia surgida no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Reparação por Danos Morais (autos principais nº 1035984-82.2024.8.11.0041), em que se discute a validade de decisão judicial que determinou a expedição de alvará em favor do Hospital Albert Einstein, com base nos documentos constantes dos IDS. 166762334 e 168660664, e decisão de ID. 167530059.

A Embargante alega a existência de omissão relevante na decisão colegiada, uma vez que diversos argumentos ventilados no Agravo Interno teriam deixado de ser enfrentados pelo órgão julgador, configurando, assim, violação ao artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta, em especial, a ocorrência de omissão quanto ao exame do conteúdo do ato impugnado, que, embora qualificado como "despacho", teria caráter decisório, com potencial lesivo, por indeferir requerimento da parte, omissão na análise dos artigos 203 e 1.001 do CPC, os quais seriam essenciais à qualificação jurídica do ato judicial como decisão interlocutória, e, por consequência, determinantes quanto à via recursal adequada e prequestiona expressamente a matéria, com a finalidade de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

As razões dos aclaratórios foram protocoladas tempestivamente e instruídas com os fundamentos legais pertinentes, especialmente com base nos artigos 494, II; 1.022, II; e 1.023, todos do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado foi publicado em 26/05/2025. Naquela ocasião, o recurso interposto pela Embargante foi conhecido, mas não provido, sob o argumento de que a decisão que determinou a expedição de alvará se tratava de mero despacho, desprovido de conteúdo decisório.

Ressalte-se que, até o momento, não houve apresentação de contrarrazões aos presentes embargos, conforme verificado por meio da certidão de ID 292269383.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora Embargante. A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão relevante, pois não teria enfrentado teses e fundamentos jurídicos expostos nas razões do agravo interno, as quais seriam, em tese, aptas a infirmar a conclusão adotada.

Os embargos foram interpostos tempestivamente (art. 1.023, CPC), por parte legitimada e contra decisão judicial passível de embargos (acórdão), apontando suposto vício de omissão.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade e regularidade formal, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, as omissões apontadas, destaca-se, inicialmente, a ausência de análise quanto ao conteúdo decisório do ato judicial impugnado.

A embargante sustenta que o ato qualificado no acórdão como mero “despacho” indeferiu pedido seu, gerando gravame concreto, o que, conforme preceitua o artigo 203, §2º do CPC, caracteriza decisão interlocutória e não simples despacho, este definido no §3º do mesmo dispositivo como o ato que não possui conteúdo decisório.

Assim, impõe-se reconhecer que a ausência de manifestação explícita acerca da natureza e dos efeitos práticos do ato judicial constitui omissão relevante, nos termos do artigo 1.022, II, do CPC. Veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Ainda nesse aspecto, a doutrina processual é assente ao afirmar que a natureza jurídica do ato judicial decorre do seu conteúdo, e não da denominação que lhe é atribuída.

Nesse sentido, destaco que o professor Humberto Theodoro Júnior leciona que “
Conforme a natureza do processo (de cognição ou de execução), os atos do juiz podem ser divididos em: (a) atos decisórios propriamente ditos; e (b) atos executivos. Nos primeiros, visa-se a preparar ou obter a declaração da vontade concreta da lei frente ao caso sub iudice. Já nos atos executivos, procura-se a realização efetiva da mesma vontade, por meio de providências concretas 348. sobre o patrimônio do devedor, para satisfação do direito do credor (atos, por exemplo, que ordenam a penhora, a arrematação, a adjudicação etc.). Quando, no entanto, se faz a confrontação dos atos do juiz com os atos das partes no processo, aqueles, mesmo quando se referem ao processo executivo, “são, regra geral, provisões, ordens, determinações, decisões”, logo “atos decisórios” em sentido lato. Assim é perfeitamente válida a afirmação de Amaral Santos de que “as atividades do juiz, no desenvolvimento da relação processual, se manifestam especialmente por meio de atos decisórios – despachos e sentenças”. Todavia, há, sem dúvida, na atividade executiva, e até mesmo na cognitiva, momentos em que o juiz nada decide, e apenas aperfeiçoa negócios processuais como a nomeação de peritos, curadores, depositários, ou integra a eficácia de atos expropriatórios como a arrematação e a adjudicação. Por certo, esse tipo de atividade não se enquadra no conceito de ato decisório, nem se reduz à mera impulsão da marcha processual, se se leva em conta o tipo de eficácia que dela advém tanto para o plano de direito material como processual. Enfim, deve-se considerar como decisórios os atos que contêm pronunciamentos do juiz a respeito de questões que surgem dentro do processo, sejam elas oriundas de pontos controvertidos no campo do direito processual como no de direito material. Essas decisões podem versar sobre questões de fato ou de direito, mas sempre produzirão efeitos no âmbito do processo, podendo expandir, às vezes, até para fora dele”
[2]
.

A enumeração dos atos que a lei chama de “pronunciamentos do juiz” é assim feita, conforme o art. 203 do CPC. Transcreve-se:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em
sentenças, decisões interlocutórias e despachos
.

Dessa forma, o exame meramente formal da classificação do ato como “despacho” é insuficiente, devendo o julgador verificar se houve, ou não, decisão com carga decisória apta a causar prejuízo processual.

A omissão da decisão quanto a essa análise implica deficiência na fundamentação, violando, inclusive, o disposto no artigo 489, §1º, IV, do CPC.

Não obstante as omissões apontadas é preciso esclarecer que a sua correção e integração ao julgado não alteram, neste momento, a conclusão alcançada pela Câmara quanto ao mérito do recurso anteriormente julgado. A análise aprofundada do conteúdo do ato judicial impugnado, apesar de omissa no acórdão embargado, não conduz, nesta sede, à modificação da conclusão do colegiado sobre a ausência de interesse recursal.

Assim, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, exclusivamente para suprir as omissões verificadas e integrar a motivação/fundamentação do julgado (Acórdão de ID. 287829857), com vistas a atender ao disposto no artigo 489, §1º, e permitir o devido prequestionamento das teses jurídicas suscitadas.

Pois bem.

Verifica-se que o Acórdão ora impugnado negou provimento ao agravo interno interposto pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, uma vez que considerou que a decisão agravada tratava-se na verdade de despacho judicial. Transcreve-se:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, ao fundamento de que o pronunciamento judicial impugnado configuraria mero despacho de cumprimento de decisão já transitada em julgado. A agravante sustenta, em síntese, que tal pronunciamento possui conteúdo decisório, por impor obrigação de fazer — custeio de tratamento médico em hospital não credenciado — o que, segundo a jurisprudência do STJ, o tornaria passível de impugnação recursal, independentemente da terminologia adotada.

Defende ainda a existência de prevenção decorrente da conexão com outras ações sob relatoria do mesmo magistrado, o que justificaria a redistribuição do feito. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que o Agravo de Instrumento seja processado com atribuição de efeito suspensivo e reforma da decisão liminar
. Ocorre que, a decisão combatida foi clara ao assentar que o pronunciamento do juízo de origem — que determinou a expedição de alvará em favor do Hospital Albert Einstein — não inovou na ordem jurídica nem apreciou novo pedido, tratando-se de simples ato de execução de decisão anterior já transitada em julgado.

O despacho judicial é ato que apenas impulsiona o feito, sem resolver questão incidental ou o mérito da causa, sendo, portanto, irrecorrível, nos moldes do art. 1.001 do CPC. A decisão impugnada neste caso apenas determinou a expedição de alvará, com base em decisão anterior definitiva, não inovando em relação ao conteúdo da obrigação imposta à agravante. Logo, não há conteúdo decisório novo, mas mero ato de execução da determinação já consolidada no processo de origem. A pretensão da agravante de rediscutir o mérito da decisão de mérito transitada em julgado — que deferiu a liberação de valores em favor do hospital para custeio de tratamento — não pode ser veiculada por agravo de instrumento ou agravo interno, mas sim, se for o caso, por ação rescisória, desde que preenchidos os requisitos do art. 966 do CPC e dentro do prazo de dois anos previsto no §2º do mesmo artigo.
De se notar que, embora a agravante sustente que a decisão impugnada impôs obrigação de fazer, o que a tornaria recorrível, tal argumento não se sustenta diante da constatação de que o ato apenas viabilizou o cumprimento de decisão anterior, cujos efeitos já estavam consolidados, inclusive por trânsito em julgado
. Não há, portanto, ilegalidade ou nulidade na decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. É como voto.
Grifei.

É necessário esclarecer que despachos são as ordens judiciais dispondo sobre o andamento do processo, também denominadas despachos ordinatórios ou de expediente. Com eles não se decide incidente algum: tão somente se impulsiona o processo. Tanto podem ser proferidos
ex oficio
como a requerimento das partes.

Deve-se, a propósito, lembrar que, pela sistemática de nosso Código, o processo começa sempre por iniciativa da parte. Não há instauração
ex oficio
da relação processual. Mas, uma vez provocada a atividade jurisdicional pela parte interessada, o processo desenvolve-se por impulso do juiz, independentemente de nova provocação do litigante.

São exemplos de despachos ordinatórios: o que recebe a contestação, o que abre vista para parte, o que designa data para audiência, o que determina intimação dos peritos e testemunhas etc. É importante distinguir entre despacho e decisão, porque do primeiro nunca cabe recurso algum (art. 1.001), 97 enquanto desta cabe impugnação por meio de agravo ou de preliminar de apelação (arts. 1.009, § 1º, e 1.015).

Para tanto, devem-se considerar despachos de mero expediente (ou apenas despachos) os que visem unicamente à realização do impulso processual, sem causar nenhum dano ao direito ou interesse das partes. Caso, porém, ultrapassem esse limite e acarretem ônus ou afetem direitos, causando algum dano (máxime se irreparável), deixarão de ser de mero expediente e ensejarão recurso. Configurarão, na realidade, não despachos, mas verdadeiras decisões interlocutórias.

Como o despacho não pode ser objeto de recurso, nenhuma preclusão decorre desse ato do juiz. Assim é que a citação ordenada no despacho liminar não impede que o juiz, posteriormente, declare inepta a petição inicial em que o referido despacho foi requerido.

No caso concreto, a decisão agravada colacionada ao ID

252484690 trata-se indubitavelmente de despacho determinando a expedição de alvará, após transito em julgado de decisão anterior, veja-se:

Visto.

Considerando o disposto no id. 172926265, que designou este juízo para dar andamento provisório aos presentes autos, e tendo em vista o trânsito em julgado da decisão constante no id. 170374228 (certidão de trânsito em id. 242451161 dos autos do agravo), que julgou o recurso de agravo de instrumento como prejudicado, determino a expedição de alvará em favor do Hospital Albert Einstein, conforme informado nos ids. 166762334 e 168660664, e estabelecido na decisão do id. 167530059.

No mais, aguarde-se a realização da audiência designada.

Intime-se. Cumpra-se.

Portanto, o comando judicial em epígrafe que determina a expedição de alvará de valores incontroversos depositados em juízo não possui cunho decisório, tratando-se de despacho de mero expediente, nos termos do art. 1.001 do CPC, logo não comporta de fato a interposição de recurso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8024552-14.2019.8 .05.0000.1.Ag Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível ESPÓLIO: SIDNEIA OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado (s): CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAÚDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS ESPÓLIO: BANCO SAFRA S A Advogado (s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO AGRAVO INTERNO . AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO . ART. 1.001 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O comando judicial que determina a expedição de alvará de valores incontroversos depositados em juízo não possui cunho decisório . Tratando-se de despacho de mero expediente, nos termos do art. 1.001 do CPC, não comporta interposição de recurso.
Agravo de instrumento não conhecido face sua inadmissibilidade . Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno nº 8024552-14.2019.8.05 .0000.1, interposto no Agravo de Instrumento de n.º 8024552-14.2019 .8.05.0000, em que figura como Agravante Sidnéia Oliveira dos Santos e como Agravado Banco Safra S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao agravo interno, pelas razões que integram o voto da Relatora . Sala das sessões, de de 2020. Presidente Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador (a) de Justiça (TJ-BA - Agravo: 80245521420198050000, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.O ATO JUDICIAL QUE ORDENA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ, DEPOIS DE JÁ OCORRIDA A PRECLUSÃO DE DECISÃO QUE DECIDIU SOBRE O DESTINO DA VERBA, CONSTITUI DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE, SENDO, PORTANTO, IRRECORRÍVEL .NÃO CONHECERAM DO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 53485652120238217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ergio Roque Menine, Julgado em: 21-03-2024).

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53485652120238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 21/03/2024, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2024).

Ressalte-se que não se vislumbra, no presente caso, contradição interna no julgado, tampouco obscuridade, razão pela qual a correção se limita à omissão arguida.

Por fim, registre-se que, ausente o caráter procrastinatório dos embargos, afasta-se a aplicação da multa prevista no §2º do artigo 1.026 do CPC.

Diante de todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, exclusivamente para suprir omissão na fundamentação do acórdão embargado, sem atribuição de efeitos modificativos.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

[2]
Theodoro Júnior, Humberto, 1938- Curso de Direito Processual Civil – vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum, 60. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025